Tribunal: STF
Processo: RE 93698
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. 
- Se o restante do prazo de decadência fixado na lei for superior ao novo prazo estabelecido pela lei nova, despreza-se o período já transcorrido para levar-se em conta, exclusivamente, o prazo da lei nova, a partir do início de sua vigência. Precedente: AR 905. Incidência da Súmula 286. Recurso não conhecido.